Tribunal: TJDFT
Processo: 0714805-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714805-10.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WALLACE SOARES BANDEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ESTELIONATO. ABERTURA DE EMPRESA DE FACHADA PARA REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE CONTRA A SÓCIA DA EMPRESA VENDEDORA. PREJUÍZO ÀS EMPRESAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a tipificação do ilícito penal, “nomen iuris” estelionato, o dolo de fraudar deve ser anterior à prática da conduta delitiva, sob pena de caracterizar mero inadimplemento contratual (HC 87441/PE, Relator Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 12/03/2009). 2. Evidencia-se o dolo anterior dos agentes que, primeiramente constituíram uma empresa de fachada, que não tinha capital e sequer chegou a funcionar, e, então, de posse da documentação, solicitaram um empréstimo de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) junto ao SICOOB para a aquisição de um veículo HILUX e, paralelamente, ludibriaram a sócia da sociedade empresária vendedora de veículos para que, sem que o soubesse, assinasse documento que a colocava como garantidora do empréstimo feito para a compra do automóvel que ela mesma vendera, estratégia que somente foi desvendada após a inadimplência praticamente total do empréstimo e cobranças do SICOOB junto à vendedora, o que configura o crime descrito no artigo 171, “caput”, do Código Penal. 3. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 381, inciso III, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o decisum deveria conter a indicação dos motivos de fato e de direito para fundamentar a sua condenação; b) artigo 619 do CPP, sustentando negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 156 e 386, incisos III, V e VII, ambos do CPP, com vistas à absolvição, porquanto entende que não teve a intenção de cometer ato ilícito nem de causar prejuízo econômico às vítimas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 381, inciso III, do CPP, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco o apelo deve subir em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 619 do CPP, pois o STJ já assentou que “Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (REsp 1847488/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/4/2021. No mesmo sentido: EDcl no AgRg no REsp n. 2.027.050/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/12/2022. Igualmente, o apelo não deve transitar em relação ao suposto vilipêndio aos artigos 156 e 386, incisos III, V e VII, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão resistido que “além de WALLACE ter figurado como um dos sócios da sociedade empresária cujos nome e documentação foram usados por IVO HENRIQUE para ludibriar o SICOOB e a empresa vendedora de veículos para a obtenção de vantagem ilícita, WALLACE assinou o contrato de empréstimo junto ao SICOOB como avalista (ID 37765417, fls. 11-21) e, ainda, afirmou em juízo que tinha ciência de tudo que era feito por IVO HENRIQUE. Assim, diante da documentação (contrato social da empresa de fachada e contrato de empréstimo junto ao SICOOB) e das alegações do próprio WALLACE, em juízo, mantém-se sua condenação como incurso no crime de estelionato” (ID 41691163). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027